Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-36.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006809-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO DE ALMEIDA - CPF: 632.633.511-68 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL - HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08

–- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por CARLOS ROGÉRIO DE ALMEIDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa. Aduz inexistência de Boletim de Ocorrência para constatação do sinistro noticiado nos autos. Entende que ausente o nexo de causalidade ao argumento de que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado.

Requer o retorno dos autos para nova reavaliação pericial e ou a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 114731002).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

CARLOS ROGÉRIO DE ALMEIDA, busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. Proferida a sentença singular (Num. 114730995), a parte requerida, ora apelante, não se conforma com o
decisum.

A seguradora apelante deseja a anulação da sentença singular por entender que ocorreu cerceamento de defesa sob o argumento de
que a Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 114730985 – pág. 01/02) reconheceu nexo causal e lesão, em órgão do corpo humano, dano ausente da documentação carreada aos autos, devendo estes voltarem à instância de origem para reavaliação pericial (Num. 114730997 – pág. 04).

A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ao caso em tela, o acidente de trânsito é descrito como colisão entre motocicleta e automóvel, momento em que se registra lesão em membro superior direito,
falanges e proximal de mão direita, sem suspeita de fraturas
(Num. 114730950 – pág. 01).

O Histórico Clínico noticia também, lesão do quadril (114730953).

Caracterizada, assim, a incapacidade física parcial em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, realizou perícia, determinada pelo juízo singular, através da
Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 114730985). O Laudo Pericial,
subscritado pelo médico Dr. Marcus Gilbert Rasga Sucena (CRM/MT 3533), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou luxação ADM Quadril, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) e retração muscular da mão direita, lesão quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 114730985 – pág. 02).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão do quadril em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e para a lesão na mão direita, 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o total da verba indenizatória DPVAT em R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que o magistrado n
ão está obrigado a julgar a lide conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ademais, os peritos médicos nomeados pelo juízo exercem
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022